Tribunal: STF
Processo: ARE 1592061
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. Infância e juventude. Criança portadora de paralisia cerebral. Fornecimento de fraldas descartáveis e de sessões de equoterapia e hidroterapia. Inadmissibilidade do recurso oficial. Pedido revestido de liquidez. Exegese do C. Superior Tribunal de Justiça. Conteúdo econômico abaixo do valor estipulado no inciso III, do parágrafo 3º, do artigo 496 do CPC. Preliminares. Falta de interesse de agir, pelo não esgotamento das vias administrativas. Afastamento. Legitimidade passiva. Solidariedade entre todos os entes do Estado. Regência das Súmulas 37 e 66 desta Egrégia Corte. Não aplicação da tese fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.657.156/RJ (Tema 106). Incapacidade financeira demonstrada. Comprovação da necessidade das fraldas descartáveis. Não demonstrada, contudo, a necessidade dos tratamentos de hidroterapia e equoterapia, bem como sua superioridade sobre os tratamentos disponíveis no SUS. Reexame necessário não conhecido. Apelo do Município parcialmente provido.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se que “o v. acórdão violou o Direito a Saúde do Recorrente, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal (CF). Além de violar os artigos 6°, 196 e 227, parágrafo 1°, todos da CF.” 
Pontua o recorrente que o “v. acórdão fundamenta a interrupção dos tratamentos de equoterapia e hidroterapia sob o argumento de que não existem nos autos elementos indicativos da insuficiência dos tratamentos prestados pelo SUS e da imprescindibilidade dos que estão sendo pleiteados pelo Recorrente”.
Defende a “nulidade do v. acórdão por expresso cerceamento ao seu contraditório e a ampla defesa, já que mesmo havendo nos autos Laudo Médico fundamentado no qual o profissional capacitado e habilitado deixa claro que os tratamentos de equoterapia e hidroterapia proporcionam IMPACTO POSITIVO NO DESENVOLVIMENTO EMOCIONAL, COGNITIVO E ORTOPÉDICO DO RECORRENTE, é indispensável a realização de uma perícia médica para que o(a) perito(a) nomeado(a) então indique qual o tratamento é o mais adequado ao Recorrente, e não o Senhor Doutor Desembargador Relator do v. acórdão”. 
Ressalta que “ o v. acórdão ao negar o fornecimento dos tratamentos necessários ao Recorrente, mesmo havendo Laudo Médico constante nos autos que indica e fundamenta a necessidade dos tratamentos, coloca o Direito à Vida do Recorrente em risco”.
Requer, ao fim, que “seja conhecido o presente Recurso Extraordinário e, quando do seu julgamento, lhe seja dado integral provimento, no sentido de reformar o v. acórdão recorrido, devendo haver o fornecimento dos tratamentos de equoterapia e hidroterapia ao Recorrente, já que nos autos há Laudo Médico que comprova que os tratamentos geram IMPACTO POSITIVO NO DESENVOLVIMENTO EMOCIONAL, COGNITIVO E ORTOPÉDICO DO RECORRENTE”. 
Decido.
Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência antecipada proposta por E.T.O. em desfavor do Município de Ribeirão Pires, objetivando a condenação do “Réu a fornecer ao Autor os insumos constantes na receita médica anexa, bem como fornecer/custear os tratamentos médicos constantes nos laudos médicos anexos;”.
O Juízo de primeiro grau julgou “PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar o MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES a fornecer ao autor os insumos e tratamentos médicos pleiteados, pelo tempo que perdurar a necessidade do autor, conforme prescrição médica, com eventual possibilidade de posterior alteração de quantidade, mediante a apresentação de relatório e receita médicos atualizados semestralmente, sob pena de imposição de multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por ano de descumprimento, tornando-se, assim, definitiva a tutela antecipada”.
Interposto recurso de apelação pelo Município de Ribeirão Pires, a Câmara Especial do TJSP lhe deu parcial provimento para “excluir a obrigação do Ente Público de fornecer os tratamentos de hidroterapia e equoterapia, resguardado o direito da criança de, oportunamente, pleitear e receber as terapias já disponibilizadas pelo sistema público de saúde para tratamento da sua enfermidade”.
Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido, na parte que interessa:

“O autor, criança portadora de paralisia cerebral, pretende, por parte do réu, o fornecimento de fraldas descartáveis e a realização de sessões de equoterapia e hidroterapia.
(...)
No caso concreto, está evidenciada a incapacidade financeira de o autor e seus responsáveis arcarem com os custos do tratamento, pelo fato de estar sendo representado pelo convênio entre a Defensoria Pública e a OAB/SP (fls. 13/16). 
Ademais, na hipótese, está documentalmente demonstrado nos autos que a criança necessita do insumo pleiteado (fls. 20), razão pela qual fica mantida a sentença de procedência, neste ponto. Contudo, a prescrição médica de fls. 159/160 é absolutamente lacônica, seja por não mencionar a indispensabilidade das terapias auxiliares (hidroterapia e equoteria), seja por não indicarem as vantagens ou benefícios potencialmente obtidos em comparação com aqueles oriundos de terapias convencionalmente fornecidas pelo SUS.
Com efeito, não existem nos autos elementos indicativos da insuficiência dos tratamentos prestados pelo SUS e da imprescindibilidade do que estão sendo pleiteados pelo autor. Importante sobrelevar que o direito fundamental à saúde não é absoluto, pois precisa ser condicionado à existência de prova inequívoca da essencialidade dos métodos receitados. 
Nesse contexto, portanto, não é lícito obrigar o ente público a disponibilizar tratamentos específicos, quando existentes outros métodos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde SUS, com igual ou semelhante eficácia. Pensamento distinto acarretaria burla ao princípio da igualdade que rege a administração pública.
(...)
Desse modo, conquanto bem definido o diagnóstico de paralisia cerebral experimentado pelo autor, e a necessidade do uso de fraldas descartáveis, fato é que os documentos juntados aos autos não se mostram suficientes a amparar sua pretensão para a concessão dos demais tratamentos buscados (hidroterapia e equoterapia). 
E para o custeio dos referidos tratamentos (hidroterapia e equoterapia), que não constam das metodologias de terapias oferecidas pelo SUS, forçosa a comprovação da ineficácia dos outros tratamentos disponibilizados nesta rede pública de saúde e que tenham sido utilizados pelo menor, em obediência aos princípios da isonomia e da razoabilidade. 
Assim, é mister a reforma parcial da r. sentença, para excluir a obrigação do Ente Público de fornecer os tratamentos de hidroterapia e equoterapia pleiteados.”

Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem de que não restou efetivamente comprovada a eficácia dos referidos tratamentos, bem como sua superioridade em relação aos tratamentos disponibilizados pelo SUS, seria imprescindível o reexame dos fatos provas dos autos, providência vedada no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:

“Direito da saúde. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Fornecimento de medicamento. Alegada ineficácia de medicamentos fornecidos pela rede pública de saúde. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável neste momento processual. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE nº 1.520.940/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luís Roberto Barroso, DJe de 12/12/24).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Saúde. Fornecimento de medicamento. Comprovação da eficácia. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.277.320/RN-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Dias Toffoli, DJe de 28/10/20).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OFERTA DE FÁRMACO ALTERNATIVO PELO SUS. VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA DA TERAPÉUTICA OFERECIDA PELA REDE PÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.142.258/RN-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 26/11/18).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO POR FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 827.931/SC-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/9/14).

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Fornecimento de medicamento. Medicamento não disponibilizado pelo SUS. Perícia judicial que conclui pela possibilidade de sua substituição por outro constante na rede pública. Escolha do melhor tratamento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A verificação acerca do melhor tratamento a que deve ser submetido o agravante enseja, inevitavelmente, o reexame do conjunto fático-probatório da causa, para o que não se presta o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 801.841/PR-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 4/9/15).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ADEQUAÇÃO DO MEDICAMENTO PRESCRITO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 924.158/MG-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/2/16). 

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente